Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-57.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802555-57.2023.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRANILDO CALDAS MOREIRA, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por particular, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, visando à transferência para unidade hospitalar especializada em neurologia. Sentença de procedência, com confirmação da tutela antecipada, condenando o Estado do Pará ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua em face do próprio ente federado a que pertence, à luz da tese fixada no Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.002 reconhece ser devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federado a que pertence, com destinação exclusiva dos valores ao aparelhamento institucional.
4. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, assegurada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a alegação de confusão patrimonial entre a instituição e o Estado.
5. Embargos de declaração opostos no RE 1.240.005 não possuem efeito suspensivo automático e não obstam a aplicação da tese de repercussão geral, conforme art. 1.026, §1º, do CPC.
6. A Súmula nº 421 do STJ encontra-se superada pela tese fixada pelo STF, sendo inaplicável ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente federado ao qual se vincule, nos termos do Tema 1.002 do STF. 2. Os honorários devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 134, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 85, §8º e 1.026, §1º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.240.005, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.02.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0702083-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido e condenou o Estado do Pará ao cumprimento da obrigação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Historiando os fatos, IRANILDO CALDAS MOREIRA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que necessitava de transferência para leito em unidade com especialidade em neurologia, o que não estaria sendo providenciado de forma célere pelo poder público. Sustentou que sua situação de saúde exigia atendimento especializado imediato, não se justificando a omissão do ente público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, CONFIRMO a tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus à obrigação de fazer, já determinada em sede de liminar.
Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios à Defensoria Pública, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), de igual modo, condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário – RE 114005, com repercussão geral – Tema 1.002), devendo o valor ser utilizado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 103738963), no qual defende, preliminarmente, a existência de questão relevante pendente de modulação pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que foram opostos embargos de declaração ao acórdão proferido no RE 114005, no qual foi fixada a tese de repercussão geral (Tema 1.002), reconhecendo a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta litiga contra o ente federado a que pertence. Alega que os embargos opostos possuem potencial de modulação dos efeitos do julgado, razão pela qual pugna pela suspensão do feito até o julgamento definitivo desses embargos pelo STF.

Posteriormente, alega a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.002 ao presente caso, argumentando que haveria distinções relevantes entre o caso julgado pela Suprema Corte e a situação dos autos, não sendo o precedente obrigatório. Defende que a Defensoria Pública não faz jus aos honorários sucumbenciais quando atua contra o Estado a que pertence, sob o fundamento da suposta confusão entre credor e devedor. Invoca, ainda, a jurisprudência anterior à fixação do Tema 1.002, inclusive a Súmula nº 421 do STJ, como paradigma para afastar a condenação imposta na sentença.

Em contrarrazões (ID 27995374), a Defensoria Pública do Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença. Refuta a alegação de suspensão da eficácia do Tema 1.002 do STF, afirmando que os embargos de declaração opostos não possuem efeito suspensivo automático, conforme art. 1.026, §1º do CPC, e que apenas o relator do recurso extraordinário, no caso, o Ministro Roberto Barroso, poderia concedê-lo mediante decisão expressa. Argumenta que a tese fixada em repercussão geral no RE 114005 possui força vinculante e deve ser observada por todos os tribunais, nos termos do art. 927, V do CPC e do art. 102, §3º da CF/88.

Ademais, sustenta que a Súmula nº 421 do STJ foi cancelada pela Corte Especial do referido tribunal, justamente em razão da superação promovida pelo julgamento do Tema 1.002 pelo STF. Enfatiza que os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública são utilizados exclusivamente para o seu aparelhamento institucional, conforme art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94, não havendo qualquer confusão patrimonial entre a instituição e o ente estatal. Por fim, afirma que a Defensoria possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme preceituado nos §§ 2º e 3º do art. 134 da CF/88, sendo indevida qualquer tentativa de descaracterizá-la como parte legítima autônoma para fins de percepção de verba de sucumbência.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse primário no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, não merece acolhimento o pleito do recorrente devendo ser mantidos os honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto, concordando com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/03/2026